Tribunal: STF
Processo: RMS 39527
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Osvaldo Chagas contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 18.913/DF, impetrado em face de ato praticado pelo Ministro de Estado da Justiça.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO. PORTARIA DEFINITIVA DE ANULAÇÃO. OUTORGA COM MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 839/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 



    I - Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra portaria do Ministro de Estado da Justiça que anulou ato administrativo concessivo de anistia política fundado na Portaria n. 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira. 



    II - Ao julgar o RE n. 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    III - Entendeu a Corte Suprema que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal. Concluiu ainda que, patente a inconstitucionalidade do ato, permite-se à Administração o exercício do dever-poder de anular os próprios atos, sem que isso implique em violação do princípio da segurança jurídica. Dessa forma, uma vez que a decisão outrora proferida pela Primeira Seção do STJ reconheceu a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de 5 anos, necessário o juízo de retratação, a fim de que se adote o posicionamento firmado pelo STF. 



    IV - É sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração. 



    V - Ao alegar a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, essa, diga-se de passagem, genérica, a parte impetrante não junta nenhum indício de prova que conduza à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela Administração. Não há comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento. Nesse aspecto, portanto, não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não deve ser acolhida a pretensão. 



    I - Denegada a segurança, em juízo de retratação.” (e-Doc 385)



    Em seu recurso ordinário, o recorrente aduz que “teve sua anistia anulada após processo de revisão administrativa que não respeitou o devido processo legal”, apontando “julgamento por órgão incompetente, proibição de produção de provas e proibição de interposição de recurso”



    Afirma, assim, a ausência de julgamento pela Comissão de Anistia, entendendo ser a única competente para apreciar administrativamente a questão, bem como que não lhe “foi assegurado o direito de produzir provas, juntar documentos ou mesmo se manifestar após o fim da instrução.”



    Assevera, ainda, que “não foi prolatada qualquer decisão antes da publicação da portaria de anulação da anistia do Recorrente”, assim como “não houve a intimação dela”, impedindo de apresentar o respectivo recurso.



    Requer



    “a) A concessão da tutela de urgência, para restaurar os efeitos da anistia concedida, até julgamento final. E em caso de concessão deve o Recorrido ser intimado sob pena de multa para que cumpra imediatamente tal decisão.



    b) O conhecimento do presente Recurso Ordinário para reformar a decisão denegatória e dar provimento para conceder a ordem de modo anular a PORTARIA Nº 1.411, DE 17 DE JULHO DE 2012 que anulou a portaria de anistia nº 2.179 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2003, restaurando seus efeitos imediatamente, na forma da inicial;”



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão recorrido ( e-Doc 455).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Quanto ao mais, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:  



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos:  



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (DJe de 3/12/21).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao fazer o juízo de adequação do caso ao Tema 839 de repercussão geral, resolveu denegar a segurança sob os seguintes fundamentos:  



    Ao julgar o RE n. 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. Colaciona-se a ementa do precedente:



    (...)



    Entendeu a Corte Suprema que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal. 



    No caso das anistias concedidas com base na Portaria n. 1.104/64, reafirmou-se que essa, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação da motivação político-ideológica para o ato de exclusão. Assim, uma vez que o art. 8º do ADCT não acoberta os militares que não foram vítimas de punição ou afastamento por motivação política, a anistia concedida sem a comprovação dessa condição é inconstitucional, o que autoriza a sua revisão a qualquer momento. 



    Conclui ainda que, patente a inconstitucionalidade do ato, permite-se à Administração o exercício do dever-poder de anular os próprios atos, sem que isso implique em violação do princípio da segurança jurídica. 



    Dessa forma, uma vez que a decisão outrora proferida pela Primeira Seção do STJ reconheceu a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de 5 anos, necessário o juízo de retratação, a fim de que se adote o posicionamento firmado pelo STF. 



    Em atenção ao art. 1.041, § 1º, do CPC, como o acórdão retratado havia analisado apenas a questão atinente à decadência, passa-se ao exame das demais causas de pedir.



    Sustenta, ainda, a parte impetrante que o processo administrativo de revisão da anistia não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que (i) os argumentos levados na peça de defesa não foram considerados; (ii) a produção de prova requerida foi denegada e (iii) não houve intimação pessoal do resultado do processo administrativo.



    Neste momento, convém ressaltar que a situação ora analisada em nada se assemelha aos casos já decididos pela Primeira Seção acerca da nulidade ocasionada pela notificação genérica. Nesses, o procedimento de revisão iniciou-se por meio da Portaria n. 3.076/2019, na qual se constatou o vício por falta de indicação clara dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Para o caso ora em exame, como se nota nos argumentos supracitados, não há subsunção fático-jurídica, afastando-o da solução outrora conferida.



    Feita a distinção, entende-se, contudo, que os argumentos trazidos não merecem respaldo. É sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração.



    Ao alegar a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, essa, diga-se de passagem, genérica, a parte impetrante não junta nenhum indício de prova que conduza à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela Administração. Não há comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento.



    Nesse aspecto, portanto, não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não deve ser acolhida a pretensão



    Ante o exposto, em juízo de retratação, denego a segurança. (e-Doc 386) (grifei)



    Verifica-se, assim, que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral. A Superior Corte de Justiça consigna, ainda, que os documentos apresentados pelo ora recorrente não demonstram, efetivamente, qualquer ocorrência de violação ao devido processo legal.



    Com efeito, não cabe nesta seara analisar eventual mácula ao devido processo legal no trâmite do procedimento administrativo de revisão da anistia concedida ao recorrente. 



    Anote-se que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. Segurança denegada. (MS nº 25.191, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 14/12/07).



     
Entendo, portanto, que a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do juízo de retratação, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente